Tribunal: TJDFT
Processo: 0704999-11.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. NÃO SUJEIÇÃO. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. NÃO EFETIVADA. INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça ao analisar o Tema no 1085 firmou a tese no sentido de que: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto está autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." (Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022).
2. No caso, os descontos de parcelas de contratos de mútuos bancários descontados em conta corrente ou conta-salário, previamente autorizados pela parte autora, não estão limitados ao limite referente aos empréstimos consignados, por ausência de previsão legal.
3. A Resolução no 4.790/20, que trata dos procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário, deve ser lida à luz dos princípios da autonomia privada, que reconhece a faculdade do indivíduo de criar, para si mesmo, dentro do ordenamento jurídico geral, normas complementares às do Estado, e da liberdade contratual, relacionada ao poder das partes de escolherem o quê, como, quando e com quem celebrar um negócio jurídico.
4. Além de a autora, ora apelada, sequer ter requerido à instituição financeira o cancelamento da autorização de débito dos empréstimos em conta bancária, ainda assim, seria descabido o cancelamento dos descontos, tendo em vista que os empréstimos foram efetivamente contratados por ela.
5. Inexistindo qualquer vício de consentimento a manchar o ajuste de vontades, em homenagem aos princípios do pacta sunt servanda e da autonomia da vontade, tem-se como válidos os negócios jurídicos entabulados entre as partes, devendo ser mantidos os contratos, em todos os seus termos, sendo indevida a alteração unilateral.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada.